Tribunal: TJBA
Processo: 8001879-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001879-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SHIRLEY LAIANE NASCIMENTO COSTA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECOMENDADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME RELATÓRIO DO CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL QUE ACOMPANHA A AGRAVANTE. DEFERIDA PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO ID 76126226. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. CARÁTER PRECÁRIO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 296 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SHIRLEY LAIANE NASCIMENTO COSTA ALMEIDA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial indicado por profissional de sua confiança, nos autos da ação ajuizada contra BRADESCO SAÚDE S/A. No curso do agravo, foi deferida parcialmente a tutela recursal para assegurar a cobertura do procedimento, sendo posteriormente informada a extinção do contrato de plano de saúde por inadimplência, o que ensejou nova análise da tutela deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se a ausência de vínculo contratual impede a manutenção da obrigação de custeio do procedimento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A superveniência do conhecimento do cancelamento do plano de saúde por inadimplência autoriza a revisão da decisão que havia concedido a tutela de urgência.

2. A tutela de urgência, de caráter provisório, pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo diante de alteração no estado de fato ou de direito que embasou sua concessão, nos termos do art. 296 do CPC.

3. Sem a existência de vínculo contratual vigente, não subsiste obrigação da operadora de plano de saúde de custear procedimentos médicos, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A extinção da relação contratual por inadimplência autoriza a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida.

2. A ausência de vínculo contratual vigente impede a imposição de obrigação de fazer à operadora de plano de saúde.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 296.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 0002212-57.2021.8.19.0000, Rel. Des. André Emílio Ribeiro Von Melentovytch, j. 15.09.2022; TJ-MG, AI nº 0958235-29.2022.8.13.0000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8001879-17.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
SHIRLEY LAIANE NASCIMENTO COSTA ALMEIDA
e agravado,
BRADESCO SAUDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, revogando a decisão liminar anteriormente deferida ao ID 76126226 e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09